Tribunal: CARF
Processo: 10183.739393/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.739393/2019-16
ACÓRDÃO
2401-012.499 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE LUIZ BERNARDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2016
ITR. SUB-AVALIAÇÃO. SIPT. AUSÊNCIA DE LAUDO.
Constatada a subavaliação do imóvel deve a fiscalização arbitrar o valor
conforme o SIPT, cabendo ao contribuinte impugnar o valor arbitrado
através de laudo de avaliação que cumpra os respectivos requisitos
técnicos. Não sendo apresentado laudo, deve ser mantido o valor
arbitrado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.499 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.739393/2019-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 101-000.926 da 1a
Turma da DRJ01, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
O acórdão recorrido bem relata a ação fiscal:
Pela Notificação de Lançamento no 9871/00127/2019, de fls. 04/07, do exercício
de 2016, emitida em 19/09/2019, o contribuinte identificado no preâmbulo foi
intimado a recolher o crédito tributário, no montante de R$ 11.112,76, referente
ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), acrescido de multa lançada
(75%) e juros de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Passargada I” (NIRF 8.263.636-2), com área declarada de 2.081,8 ha, localizado no
município de Primavera do Leste-MT.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2016, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 9871/00040/2019, de
fls. 15/17, para apresentar o seguinte documento de prova:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecida na NBR 14.653 da ABNT, com grau
de fundamentação e precisão II, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)
registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo, preferivelmente pelo método comparativo direto de dados
de mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação
efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como
aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as
fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2016, a preço
de mercado. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB,
nos termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização
do imóvel para 1o de janeiro de 2016 no valor de:
Pastagem Plantada R$ 1.823,91
Lavoura – Aptidão Regular R$ 4.255,79
Em 30/04/2019, foi lavrado o Termo de Constatação e Intimação Fiscal no
9871/00043/2019, de fls. 45/48, para dar conhecimento ao contribuinte das
informações da DITR que seriam alteradas.
Foram apresentados os documentos de fls. 19/43 e 50/75.
Procedendo à análise e verificação das informações recebidas e dos dados
constantes na correspondente DITR/2016, a Autoridade Fiscal manteve as áreas
de reserva legal (1.045,0 ha), de benfeitorias (10,0 ha), e de produtos vegetais
(910,0 ha); entretanto, rejeitou o VTN declarado de R$ 60.700,00 (R$ 29,16/ha),
arbitrando o valor de R$ 3.797.015,83 (R$ 1.823,91/ha), apurado com base no
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.499 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.739393/2019-16
3
menor valor/ha, por aptidão agrícola (terras de pastagem plantada), indicada no
Sistema de Preço de Terras – SIPT, conforme informações recebidas da Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste-MT, para os imóveis rurais ali localizados, com o
conseqüente aumento do VTN tributável, disto resultando o imposto suplementar
de R$ 5.582,06, conforme Demonstrativo de fls. 06 e tela SIPT de fls. 107.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de
ofício e dos juros de mora constam às fls. 05 e 07.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 02/10/2019, às fls. 76 e fls. 103, ingressou o
contribuinte, por meio de seu procurador (fls. 84), em 09/10/2019, às fls. 77 e fls.
103, com sua impugnação de fls. 77/82, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- ressente-se do fato de ter apresentado os documentos solicitados nas
intimações iniciais, sem que tenha sido apreciada sua defesa prévia, uma vez que
não lhe foi dado conhecimento do respectivo resultado;
- informa que, em 30/11/2012, adquiriu uma área com terras devolutas do Estado
do Mato Grosso, localizada no Município de Primavera do Leste, com área de
2.081,7924 ha, composta por três títulos de posse;
- acrescenta que, na referida aquisição, o Estado de Mato Grosso, por meio do
INTERMAT – Instituto de Terras do Mato Grosso, após vistoria in loco,
considerando a área como sendo de utilização limitada, emitiu laudo de avaliação
para cobrança do VTN, no valor de R$ 177,75/ha, conforme valores que constam
dos próprios títulos, em anexo, sendo expedidos em 21/06/2013 os Títulos
Definitivos, onde consta o valor pago a título de quitação da área;
- considerando que a Notificação se refere ao ano de 2016, não se mostra
plausível a exigência de apresentação de laudo de avaliação daquela época, isto
porque o Poder Público procedeu na avaliação oficial do bem, quando da
expedição dos títulos definitivos de posse (2013), sendo que essa avaliação,
realizada pelo Estado do Mato Grosso, deu-se de acordo com licitação pública,
por meio do INTERMAT – Instituto de Terras do Mato Grosso, que detém fé
pública;
- a área alienada teve como o valor de R$ 177,75/ha, este estimado na licitação
pública, conforme consta no próprio título definitivo da posse;
- faz citação de julgados de Tribunais para referendar seus argumentos;
- afirma que, no caso concreto, a regularização de posse em favor do notificado
decorreu de licitação pública, diretamente pelo Poder público – Estado do Mato
Grosso, portanto, o valor efetivamente pago para titulação do bem deve servir
tanto para fins de cálculo do imposto de transmissão como para fins de cálculo do
ITR;
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.499 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.739393/2019-16
4
- por fim, requer o recebimento de sua defesa, acompanhada dos documentos
solicitados, com a finalidade de suprir qualquer dúvida do Erário, cancelando-se,
em definitivo, qualquer pretensão de lançamento do ITR referente ao exercício de
2016.
A impugnação foi julgada improcedente em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2016
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode,
então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado,
com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da
ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário
do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no qual apresenta os
seguintes argumentos constantes da impugnação:
- informa que, em 30/11/2012, adquiriu uma área com terras devolutas do Estado
do Mato Grosso, localizada no Município de Primavera do Leste, com área de
2.081,7924 ha, composta por três títulos de posse;
- acrescenta que, na referida aquisição, o Estado de Mato Grosso, por meio do
INTERMAT – Instituto de Terras do Mato Grosso, após vistoria in loco,
considerando a área como sendo de utilização limitada, emitiu laudo de avaliação
para cobrança do VTN, no valor de R$ 177,75/ha, conforme valores que constam
dos próprios títulos, em anexo, sendo expedidos em 21/06/2013 os Títulos
Definitivos, onde consta o valor pago a título de quitação da área;
- considerando que a Notificação se refere ao ano de 2016, não se mostra
plausível a exigência de apresentação de laudo de avaliação daquela época, isto
porque o Poder Público procedeu na avaliação oficial do bem, quando da
expedição dos títulos definitivos de posse (2013), sendo que essa avaliação,
realizada pelo Estado do Mato Grosso, deu-se de acordo com licitação pública,
por meio do INTERMAT – Instituto de Terras do Mato Grosso, que detém fé
pública;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.499 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.739393/2019-16
5
- a área alienada teve como o valor de R$ 177,75/ha, este estimado na licitação
pública, conforme consta no próprio título definitivo da posse;
- faz citação de julgados de Tribunais para referendar seus argumentos;
- afirma que, no caso concreto, a regularização de posse em favor do notificado
decorreu de licitação pública, diretamente pelo Poder público – Estado do Mato
Grosso, portanto, o valor efetivamente pago para titulação do bem deve servir
tanto para fins de cálculo do imposto de transmissão como para fins de cálculo do
ITR;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto n. 70.235/72, razão pela qual dele conheço.
Não foram apresentadas preliminares.
No mérito, o contribuinte defende que o Valor da Terra Nua arbitrado através do
SIPT seria equivocado para o caso concreto, uma vez que seu imóvel teria sido adquirido do Estado
do Mato Grosso, que através do INTERMAT – Instituto de Terras do Mato Grosso, de forma
técnica, considerou o VTN no valor de R$ 177,75 o hectare, o que consta nos títulos de aquisição e
foi utilizado na DITR.
Primeiramente, no que concerne à legalidade do arbitramento, é fundamental
salientar que a Autoridade Fiscal agiu em estrito cumprimento do disposto no art. 14 da Lei no
9.393/96, que expressamente autoriza a Receita Federal a proceder à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto em caso de subavaliação, considerando informações sobre
preços de terras constantes de sistema por ela instituído (o SIPT). A subavaliação do VTN
declarado em relação ao valor de referência do SIPT justifica o arbitramento.
O recorrente foi devidamente intimado a apresentar um Laudo de Avaliação do
imóvel, elaborado por profissional habilitado, com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e
em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), a fim de comprovar o VTN a preço de
mercado e demonstrar as características particulares desfavoráveis. No entanto, o contribuinte
optou por não apresentar tal documento, sequer após o prazo inicial concedido. Para fins de
demonstração do valor fundiário do imóvel, era imprescindível a apresentação de um Laudo de
Avaliação que atendesse aos requisitos técnicos, o que não ocorreu.
O fato de outro órgão da administração ter avaliado o imóvel não tem o condão de
eximir o contribuinte do ônus de apresentar o respectivo laudo.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.499 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.739393/2019-16
6
O acórdão recorrido bem fundamenta as razões de indeferimento do pleito do
contribuinte. Vejamos:
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista os valores constantes do Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput e
§1o, da Lei no 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na
DITR/2016, de R$ 60.700,00 (R$ 29,16/ha), foi aumentado para R$ 3.797.015,83
(R$ 1.823,91/ha), apurado com base no menor valor/ha, por aptidão agrícola
(terras de pastagem plantada), indicada no Sistema de Preço de Terras – SIPT,
conforme informações recebidas da Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-
MT, para os imóveis rurais ali localizados, consoante informação do Termo de
Intimação Fiscal, às fls. 15/17 e SIPT de fls. 107.
A princípio, a Autoridade Fiscal não poderia deixar de arbitrar novo Valor de Terra
Nua, tendo em vista que o VTN/ha declarado de R$ 29,16/ha, no exercício de
2016, além de corresponder a menos de 2% do VTN arbitrado, de R$ 1.823,91/ha,
até prova documental hábil em contrário, está de fato subavaliado, por ser
inferior não só a todos os VTN por hectare listados, qualquer que seja a aptidão
agrícola da terra [pastagem plantada (R$ 1.823,91/ha); lavoura – aptidão regular
(R$ 4.255,79/ha)], mas também ao VTN médio, por hectare, apurado no universo
das DITR do exercício de 2016, referentes aos imóveis rurais localizados no
município de Primavera do Leste-MT, que foi de R$ 3.067,14/ha, como se observa
no extrato do SIPT, às fls. 107.
Há que se ressaltar que essa comparação é realizada como subsídio para
demonstrar que o VTN declarado, por ser muito inferior ao VTN médio por
hectare apurado pelos contribuintes do município, não estaria condizente com a
realidade dos preços de mercado praticados na região, salvo apresentação de
prova inequívoca da inferioridade do imóvel em relação aos imóveis da região.
Pois bem, caracterizada a subavaliação do VTN declarado, só restava à Autoridade
Fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do ITR, em
obediência ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do Decreto no
4.382/2002 (RITR); sendo observado, nessa oportunidade, o menor valor
apontado no SIPT, por a aptidão agrícola, no caso, para “pastagem plantada”,
dentre os tipos de terras.
De fato, há que se destacar que à fiscalização cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único,
do CTN.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato
gerador do imposto (01/01/2016, art. 1o, caput, e art. 8o, § 2o, da Lei no
9.393/96), o contribuinte foi intimado a apresentar Laudo de Avaliação, elaborado
por
profissional
habilitado
(engenheiro
agrônomo/florestal),
com
ART
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.499 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.739393/2019-16
7
devidamente anotada no CREA, em conformidade com as normas da ABNT (NBR
14.653-3), com Grau de Fundamentação e Grau de Precisão II, contendo todos os
elementos de pesquisa identificados.
Para atingir tal grau de fundamentação e precisão, esse laudo deveria atender aos
requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração de
dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, preferencialmente com características semelhantes às do
imóvel avaliado, com o posterior tratamento estatístico dos dados coletados,
conforme previsto no item 8.1 dessa mesma Norma, adotando-se, dependendo
do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados, conforme
demonstrado, respectivamente, nos anexos A e B dessa Norma, de forma a apurar
o valor mercado da terra nua do imóvel avaliado, a preços de 01/01/2016, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80%.
Nessa fase o impugnante, também, não apresentou Laudo de Avaliação, da forma
exigida nos Termos de Intimação Fiscal, para comprovar o valor da terra nua do
imóvel, a preços de mercado, em 01/01/2016, limitando-se a alegar que não se
seria plausível a exigência de apresentação de laudo de avaliação daquela época,
isto porque o Poder Público procedeu à avaliação oficial do bem, quando da
expedição dos títulos definitivos de posse (2013), sendo que essa avaliação, no
valor de R$ 177,75/ha, realizada pelo Estado do Mato Grosso, teria se dado de
acordo com licitação pública, por meio do INTERMAT – Instituto de Terras do
Mato Grosso, que deteria fé pública.
Inicialmente, cabe observar que o VTN declarado na DITR/2016 foi de R$
29,16/ha, e não de R$ 177,75/ha, como alega o impugnante.
Outrossim, ainda que o valor do imóvel tenha sido determinado, em processo
licitatório, em R$ 177,75/ha, isto teria ocorrido em 2013 ou anteriormente, já que
não constam nos autos a indicação da data do referido procedimento. Além disso,
entende-se ser simplista o raciocínio de que o valor apresentado para esse bem
no processo licitatório represente o valor de mercado do bem, como pretende o
impugnante. Tanto isso é verdade que em qualquer lide, seja administrativa ou
judicial, que envolva valor de mercado de bens imóveis, o Laudo de Avaliação é o
meio de prova, que poderá dirimir os questionamentos relacionados ao real valor
de mercado do bem, isso porque, faz parte do trabalho de elaboração do Laudo o
levantamento de dados, que “tem como objetivo a obtenção de uma amostra
representativa para explicar o comportamento do mercado, no qual o imóvel
avaliando está inserido” (item 7.4.3.1 da NBR 14653-1), e tal amostra
representativa é necessária para afastar interferências conjunturais e
circunstanciais que envolvam apenas uma transação, como é o caso.
Nesse aspecto, inclusive, até mesmo o Laudo de Avaliação, quando apresentado,
é objeto de análise, quanto à sua pertinência ao caso concreto, tanto do ponto de
vista formal quanto material. Cabe esclarecer que ao julgador administrativo, com
fulcro no art. 29 do Decreto no 70.235/1972, é permitido formar livremente
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.499 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.739393/2019-16
8
convicção quando da apreciação das provas trazidas aos autos - seja pela
fiscalização, de um lado, seja pelo contribuinte, de outro -, com o intuito de se
chegar a um juízo quanto às matérias sobre as quais versa a lide.
Ainda, em regra, os Laudos não vinculam o julgador: como ressalta Luiz Henrique
Barros de Arruda (in Processo Administrativo Fiscal, Ed. Resenha Tributária, p.72),
os julgadores não estão vinculados às conclusões dos Laudos, não obstante a
grande significação da perícia como meio de apuração de fatos cujo
conhecimento depende do saber e da experiência de técnicos.
Em verdade, tais conclusões poderiam ser até desconsideradas, dado que, como
as demais provas, a pericial, no sistema probatório pátrio (art. 479 do Código de
Processo Civil), também, se sujeita à livre apreciação do juiz. A exceção à regra
geral da não vinculação dos julgadores aos Laudos está no caput do art. 30 do
Decreto no 70.235/1972, dispositivo este que atribui aos Laudos e pareceres do
Laboratório Nacional de Análises, do Instituto Nacional de Tecnologia e de outros
Órgãos Federais congêneres, o vigor de uma prova só afastável diante da
demonstração da existência de vícios em suas lavraturas, o que não é o caso nos
autos.
Veja-se que até mesmo um Laudo de Avaliação, que apresente uma amostra
representativa para explicar o comportamento do mercado, não vincula o
julgador e poderá ser desconsiderado como meio de prova do valor de mercado
do bem avaliando.
Assim, cabe rejeitar a alegação relativa ao valor de aquisição, por hectare, pelo
qual o bem foi pago, para comprovar o valor de mercado da terra nua do presente
imóvel rural, no exercício de 2016.
Pois bem, quanto ao arbitramento do VTN com base no SIPT, consta devidamente
registrado que o valor declarado foi considerado subavaliado, por encontrar-se
abaixo dos valores de referência constantes do SIPT, obtido com base no menor
valor médio por hectare, apontado no Sistema de Preços de Terras (SIPT), por
aptidão agrícola (terra de pastagem plantada), informado pela Prefeitura
Municipal de Primavera do Leste-MT, nos estritos termos do art. 14, caput e seu §
1o, da Lei no 9.393/1996, conforme apresentado na Descrição dos Fatos e
Enquadramento(s) Legal(ais). Portanto, comprova-se tanto a origem do valor, qual
seja, o SIPT, quanto a sua previsão legal, transcrita a seguir:
(...)
Sendo assim, resta claro que o VTN utilizado pela fiscalização para o arbitramento
do VTN, em função da subavaliação do VTN declarado, com base em dado
constante do SIPT, está previsto em lei, ressaltando que esse sistema constitui-se
na ferramenta de que dispõe a fiscalização para detectar eventuais distorções
relativas aos valores declarados para os imóveis, tornando, portanto, afastada a
hipótese de ilegalidade para o arbitramento do VTN.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.499 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.739393/2019-16
9
Reitere-se que o VTN/ha adotado pela fiscalização, com base no SIPT, foi
informado pela Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT, para o exercício
2016 (fls. 107), não sendo competência da RFB contestar os valores por ela
comunicados, por tratar-se de atribuição legal concedida a esse Ente da
Federação, conforme disposição explicitada no art. 14, § 1o, da Lei no 9.393/1996.
Além disso, a fiscalização foi precisa ao informar que o VTN/ha adotado para
arbitramento foi o menor VTN médio/ha no SIPT, posto que os Entes da
Federação informam à RFB os VTN médios, para alimentar esse sistema, e não os
valores mínimos ou máximos para cada aptidão de terra.
Desta forma, o impugnante deveria ter instruído a sua defesa com Laudo de
Avaliação, posto que não apresentou esse documento em resposta às duas
intimações, de modo a comprovar o real valor fundiário do seu imóvel, a preços
de 01/01/2016, bem como a possível existência de características particulares
desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN arbitrado com base no
SIPT.
No que se refere às Decisões Judiciais citadas, é de se ressaltar que as mesmas
somente aproveitam às partes integrantes das respectivas lides, nos limites
desses julgados, de conformidade com o disposto no art. 506 do Código de
Processo Civil.
Em síntese, não tendo sido apresentado Laudo de Avaliação, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar
que o valor fundiário do imóvel, a preços de 01/01/2016, está compatível com o
seu tipo de exploração econômica, não cabe alterar o VTN arbitrado pela
fiscalização.
Assim sendo, entendo que deva ser mantida a tributação do imóvel com base no
VTN de R$ 3.797.015,83 (R$ 1.823,91/ha), apurado com base no menor valor/ha,
por aptidão agrícola (terras de pastagem plantada), indicada no Sistema de Preço
de Terras – SIPT, conforme informações recebidas da Prefeitura Municipal de
Primavera do Leste-MT, para os imóveis rurais ali localizados, consoante
informação do Termo de Intimação Fiscal, às fls. 15/17 e SIPT de fls. 107.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 148
DF CARF MF
Original